Tribunal: TJES
Processo: 5009408-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009408-57.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: FABRICIO DE AGUIAR e outros
COATOR: Douto Juízo da 3 Vara de Família de Vila Velha
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. MERA ADVERTÊNCIA DE POSSÍVEL PRISÃO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus preventivo impetrado em favor de devedor de alimentos contra despacho proferido em cumprimento de sentença que determinou a atualização do débito alimentar e a posterior intimação para pagamento, sob advertência de eventual prisão civil, sustentando a ilegalidade da inclusão de alimentando e de parcelas pretéritas no cálculo, bem como requerendo a adoção de medidas executivas diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção a justificar a concessão de habeas corpus preventivo; (ii) estabelecer se é cabível, na via estreita do habeas corpus, o exame de controvérsias relativas à composição do débito alimentar e à legitimidade das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus preventivo exige demonstração de risco real, concreto e iminente de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, não se admitindo sua concessão com base em meras suposições ou temor abstrato de futura prisão.

4. A inexistência de decisão decretando prisão civil, bem como a ausência de pedido pendente nesse sentido, afasta a configuração de ameaça atual ao direito de ir e vir.

5. A mera advertência judicial acerca da possibilidade de prisão civil em caso de inadimplemento constitui simples cientificação das consequências legais e não configura coação ilegal iminente.

6. O despacho que determina a atualização do débito e a intimação para pagamento integra o regular processamento da execução de alimentos e não implica, por si só, risco de constrição à liberdade.

7. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de provas ou discussão sobre capacidade econômica, legitimidade de cobrança ou inclusão de parcelas no débito alimentar, matérias que demandam dilação probatória.

8. A controvérsia acerca da inclusão de alimentando e de parcelas pretéritas deve ser apreciada nos autos originários, não sendo possível sua apreciação no writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus preventivo somente é cabível quando demonstrada ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção.

2. A mera advertência de possível prisão civil em execução de alimentos não configura constrangimento ilegal.

3. O habeas corpus não se presta à análise de questões fático-probatórias relativas ao débito alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 181.800/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 762.620/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/9/2022; STJ, AgRg no HC n. 674.143/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 3/8/2021; STJ, AgInt no RHC n. 195.713/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/5/2024; STJ, AgInt no HC n. 825.081/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/8/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme o relatório, trata-se de habeas corpus preventivo impetrado por KAMILLA DEPOLLO SILVA em favor de FABRÍCIO DE AGUIAR, contra despacho proferido pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5029535-42.2024.8.08.0035, determinou a intimação dos exequentes para que apresentassem planilha atualizada do débito alimentar e posterior intimação do executado para pagamento, sob pena de eventual prisão.

Em suas razões, a impetrante sustenta, em síntese, que: (i) foram originalmente fixados alimentos em favor do menor impúbere Miguel e também alimentos gravídicos até o nascimento do segundo filho do paciente; (ii) a posterior inclusão automática da criança recém-nascida (Victor) no polo ativo da execução é indevida, uma vez que os alimentos gravídicos cessaram com o nascimento e não houve fixação de nova prestação alimentar; e (iii) foram incluídas no cálculo apresentado prestações relativas ao meses de junho, julho e agosto de 2022, que por se tratarem de débitos antigos, não ensejam a decretação de prisão.

Com base em tais fundamentos, requer a concessão da ordem “para que seja determinada a aplicação de medidas outras pertinentes à execução, tais quais, negativação spc, serasa, protesto de títulos, suspensão de cnh”, a fim de evitar, definitivamente, a prisão do paciente.

Pois bem.

A concessão da ordem pleiteada em
habeas corpus
preventivo exige a demonstração, por prova pré-constituída, de que há ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção do paciente por ato de ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não se admitindo a concessão de salvo conduto com base em meras suposições sobre um futuro e incerto decreto de prisão.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONCRETA DE PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE AUTORIDADE. INVIABILIDADE DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO PARA IMPEDIR PRISÃO MERAMENTE ESPECULATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

1. O habeas corpus preventivo só é cabível quando há risco real e iminente de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, não se destinando a evitar prisão baseada em conjecturas ou suposições sem base fática concreta.

2. Não há constrangimento ilegal quando inexistem decisão judicial ou representação formal por prisão cautelar, seja temporária ou preventiva.

(RHC n. 181.800/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

2. O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes.

[...]

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO INDICAÇÃO DE RESTRIÇÃO OBJETIVA E ATUAL AO JUS AMBULANDI. REMÉDIO HEROICO: VIA PROCESSUAL DESTINADA A TUTELAR APENAS IMEDIATO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LIBERDADE. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. Impugnou-se a mera possibilidade de constrangimento, sem que houvesse elementos categóricos demonstrativos de que a suposta ameaça ao direito ambulatorial materializar-se-ia. Ocorre que “o habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, isto é, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente e tal receio haverá de resultar de ameaça concreta de iminente prisão” (STJ, AgRg no HC 84.246/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, DJ 19/12/2007).

3. A ameaça de constrangimento ao jus libertatis a que se refere a garantia prevista no rol dos direitos fundamentais (art. 5.º, inciso LXVIII, da Constituição da República) há de se constituir objetivamente, de forma iminente e plausível, e não hipoteticamente, como no caso dos autos.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 674.143/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021)

Averbe-se, noutra parte, que o habeas corpus não é via processual adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor de alimentos, a necessidade do credor e a proporcionalidade da verba alimentar fixada, admitindo-se a sua impetração somente nos casos de flagrante ilegalidade da prisão civil.

Deste juízo cito os seguintes precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA. MERA INTIMAÇÃO. TEMOR DESPROVIDO DE PERIGO ATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. É firme o entendimento no sentido de que o habeas corpus não constitui meio adequado para o exame aprofundado de provas no sentido de modo a aferir a capacidade financeira do paciente, que deve ser discutida nos autos de ação revisional de alimentos.

2. O mero temor futuro, sem lastro concreto, que não demonstre perigo atual ao direito de ir e vir do recorrente, é inapto a justificar a concessão da ordem, ainda que em caráter preventivo.

Agravo interno improvido.

(AgInt no RHC n. 195.713/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE SALVO CONDUTO E INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTE DE EXECUÇÃO PELO RITO DA PRISÃO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE SIGNATÁRIO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT.

[...]

3. O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos. Precedentes.

4. As questões relativas à eventual dificuldade enfrentada pelo devedor de alimentos para o adimplemento da obrigação e à ausência de necessidade premente por parte da credora dos alimentos devem ser discutidas nos autos de ação ordinária, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória no âmbito do habeas corpus. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no HC n. 825.081/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023)

Na hipótese, a impetrante não comprovou haver risco iminente de ofensa ao direito de ir e vir do paciente, não existindo sequer pedido de decretação de prisão civil pendente de apreciação.

Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que não houve, até o momento, a decretação de prisão. O despacho de Id. 69216981 limitou-se a determinar a intimação dos exequentes para atualização do débito e a posterior intimação do executado para pagamento, sob advertência de eventual prisão em caso de inadimplemento.

Após a apresentação dos cálculos (Id. 69635309) — os quais o executado contesta —, o juízo
a quo
proferiu nova decisão em 10/06/25, reiterando o despacho anterior. Determinou-se a intimação do devedor e, na falta de pagamento, a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

Nota-se, portanto, a ausência de mandado de prisão expedido, restando pendente, inclusive, a análise das impugnações da defesa e a manifestação ministerial.

Destaque-se que a simples advertência contida no despacho de intimação quanto à possibilidade de prisão civil, em caso de inadimplemento, não configura risco iminente de coação ilegal. Trata-se, em verdade, de mera cientificação das consequências jurídicas expressamente previstas na legislação vigente.

Nesse contexto, embora se admita o
Habeas Corpus
preventivo, seu escopo restringe-se ao exame da legalidade de ordem de prisão atual ou iminente, sendo inviável a análise de mérito da controvérsia alimentar.

Com efeito, o cenário fático dos autos não revela ameaça concreta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, não havendo o que justifique a concessão da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada pela impetrante.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)